Tribunal: STF
Processo: RHC 215483
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no Agravo Regimental no Habeas Corpus 710.768/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS). 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado às penas de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal. 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual não foi provido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    O acórdão transitou em julgado para a defesa no dia 24/02/2021. 



    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, objetivando, em linhas gerais, o reconhecimento de nulidades no acórdão pela "(I) ausência de relatório; (II) falta de designação, pelo revisor, de dia para julgamento da apelação, com publicação no diário oficial; (III) inexistência de intimação para sustentação oral; e (IV) realização do julgamento durante o recesso forense.".



    A liminar foi indeferida. No mérito, sobreveio decisão monocrática da lavra do Min. RIBEIRO DANTAS, que não conheceu do writ. 



    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 710.768/SP (Rel. Min. RIBEIRO DANTAS), o qual foi desprovido:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, §1º, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática agravada impede o conhecimento do recurso (Súmula 182/STJ). 



    2. Agravo regimental não conhecido.



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados:



    PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. No caso, não há vício a ser sanado. 



    2. Embargos de declaração rejeitados.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera os argumentos aduzidos no writ original e sustenta que "o Juízo ad quem preferiu silenciar a enfrentar questões de fato e de direito articulados pelo recorrente, pois, o juiz está obrigado, na sentença e o Tribunal no acórdão, a analisar e resolver as questões de fato e de direito articulados pelas partes.". 



    Alega, ainda, que "se tivessem enfrentado teriam deferido writ, mas como silenciaram deve a decisão do acórdão ser invalidada por vício erro in procedendo, ou seja, defeituosa decorrente da omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato (art. 564, IV, do Código de Processo Penal), como carência de motivação extrínseca e, violação aos princípios e garantias constitucionais, contraditório e ampla defesa, mas que seja alcançada a Justiça Efetiva, pois, é cristalino o gravame provocado ao recorrente, ofensa à dignidade.".



    Requer, portanto, o "provimento integral ao presente Recurso Ordinário Constitucional para o fim de cassar o acórdão guerreado pelo vício error in procedendo (violação do princípio do contraditório). De outro norte, conforme vícios insanáveis demonstrados perante o julgamento da apelação pelo juízo a quo em afronta direta a Súmula 431 do STF, e por conta da patente coação ilegal da prisão do recorrente não estaria suprimindo instância se de ofício deferisse a ordem de habeas corpus (art. 654, §2º do CPP), portanto, como medida de inteira Justiça (que é tudo!) expeça imediata alvará de soltura em favor do recorrente.". 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria veiculada neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a registrar: 



    [...] 



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 - pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    No presente caso, porém, o writ foi impetrado para questionar acórdão já transitado em julgado, como relatado pelo TJ/SP em suas informações (e-STJ, fl. 188). Absolutamente inviável, assim, o conhecimento da impetração, como mostram os julgados a seguir: 



    [...] 



    Além disso, nenhuma das matérias suscitadas pela defesa foi apreciada pela Corte de origem. Consequentemente, sua análise direta por este STJ configuraria supressão de instância, não admitida em nosso sistema processual. É assim que a jurisprudência deste Tribunal Superior tem se manifestado a respeito da questão: 



    [...] 



    De se ver que não há ilegalidade no acórdão impugnado.



    De fato, esta CORTE não tem admitido a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 152.105-AgR/AC, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 135.129-AgR/AM, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 149.653-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 136.898-AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 144.323-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017).



    Por outro lado, o STJ não analisou os pedidos da defesa para que fossem declaradas nulidades no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo em vista que nenhuma das matérias suscitadas pela defesa foi apreciada pela Corte de origem. Consequentemente, sua análise direta por este STJ configuraria supressão de instância, não admitida em nosso sistema processual.



    Sendo assim, resta inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 



    Publique–se. 



    Brasília, 23 de maio de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente